Tribunal: TJDFT
Processo: 0044032-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044032-33.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MARIA JOSE DE MELO, MARIA VILMA DE ALENCAR PEREIRA OLIVEIRA, WALDECY JOSE DE SOUZA, RAIMUNDA MARIA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. POSSÍVEL SOBRESTAMENTO. TEMAS: 1075 (STF) E 1033 (STJ). NÃO APLICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO). QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CASO EM QUE OCORREU LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. DATA RETROAGE À PROPOSITURA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. ENUNCIADO No 10 DO FÓRUM PERMANENTE DE PROCESSUALISTAS CIVIS. MÉRITO. CÁLCULOS NÃO QUESTIONADOS. MATÉRIA PRECLUSA. A determinação de suspensão de todos os feitos envolvendo a cobrança/execução de expurgos inflacionários, decorrentes de planos econômicos, pelo e. min. Alexandre de Moraes, no bojo do processo paradigma do tema 1075, no âmbito do eg. STF, não se aplica aos casos de execução definitiva, mas tão apenas aos casos de cumprimento provisório de sentença, diferentemente do caso em tela. Também não é o caso de sobrestamento com base na determinação contida no processo afetado ao tema 1033 do col. STJ, na medida em que a determinação ali evidencia apenas a “suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019).” O prazo prescricional da pretensão executória, nos casos em que se busca a cobrança de condenação atinente à título executivo oriundo de ação coletiva é quinquenal, consoante farta e expressa jurisprudência pátria, sobretudo oriunda do eg. STJ, notadamente no bojo do REsp 1273643/PR, julgado sob o rito do atigo 1.036 e ss. do nCPC. No caso dos autos, em vista da peculiaridade descrita nos fundamentos retro, na esteira da orientação jurisprudencial e do enunciado no 10 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, deve ser considerada a data de propositura da ação em que se deu o desmembramento do feito, pela limitação de litisconsórcio, portanto, dentro do prazo prescricional em referência. No caso em que a decisão que homologou os cálculos oriundos da contadoria não foi objeto do cabível recurso, não há que falar em rediscussão dessa matéria em sede de apelação, na medida em que a matéria se encontra preclusa. A exceção, que permitiria a superação dos efeitos da preclusão, seria, por exemplo, a homologação de cálculos teratológicos, diferentemente do caso em tela. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202 e 206, ambos do Código Civil, sustentando que o cumprimento de sentença teria sido iniciado após transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. Afirma que o ajuizamento de ação pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o aludido prazo; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa dos recorridos, por não serem domiciliados no Distrito Federal; c) artigo 509 e 523, ambos do CPC, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida e genérica, sendo inviável o respectivo cumprimento sem a prévia liquidação; d) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ser fixados apenas a partir da citação na ação de liquidação ou no cumprimento da sentença; e) artigos 156 e 465, ambos do mesmo diploma, sob o argumento de que, diante da complexidade dos cálculos no caso em comento, é imprescindível a produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa; f) artigo 503 do Código de Processo Civil, sustentando que a atualização monetária pelos índices de poupança, aplicáveis a todos os poupadores em todas as unidades da Federação, representa o recebimento de forma igualitária, dos expurgos inflacionários. Subsidiariamente, pede que seja reconhecido o índice de correção monetária, relativo a fevereiro de 1989, em 10,14%. Alega, ainda, que a aplicação de juros remuneratórios e correção monetária plena, no presente caso, ofende a coisa julgada, bem como os princípios da ampla defesa e do contraditório. Pede a suspensão do processo até o julgamento, pelo STJ, do Tema 1.033. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 202 e 206, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, ao afastar a prescrição, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINERODUTO. OBRAS. LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO. DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEMANDA INDIVIDUAL SUBSEQUENTE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Ação distribuída em 18/12/2005. Recurso especial interposto em 13/9/2019. Autos encaminhados à Relatora em 24/3/2020. 2. O propósito recursal é definir se a decisão que determina o desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, proferida antes do despacho ordenatório da citação, interrompe ou não a prescrição para o exercício da pretensão individual da parte excluída da relação processual originária. 3. Como regra geral, o decurso do prazo prescricional é interrompido pelo despacho do juiz (ainda que incompetente) que ordena a citação (art. 240, § 1o, do CPC/15 e art. 202, I do CC). 4. A prescrição acarreta a perda da exigibilidade de um direito (ou a perda de uma pretensão deduzível em juízo), de modo que somente pode ser prejudicado pela passagem do tempo aquele a quem se puder atribuir inércia injustificada na busca de seus interesses. 5. No particular, deve-se considerar que a recorrida exerceu sua pretensão dentro do prazo, em litisconsórcio facultativo, quando ajuizou a demanda originária, não podendo, portanto, vir a sofrer qualquer prejuízo de índole processual ou material em decorrência de providência adotada pelo julgador, à qual não deu causa. 6. Assim, na hipótese dos autos, a data que deve prevalecer para fins do marco inicial da interrupção da prescrição é a da propositura da ação originária, como forma de não lesar os litisconsortes que litigavam conjuntamente e que foram elididos da relação processual primeva. 7. Nesse sentido, vale registrar, também são as conclusões do Fórum Permanente de Processualistas Civis (enunciados ns. 10 e 117), segundo o qual, havendo o desmembramento de litisconsórcio multitudinário ativo, os efeitos da interrupção da prescrição devem ser considerados produzidos desde o protocolo da petição inicial da demanda original. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp 1868419/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/9/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que concerne à apontada ofensa aos artigos 156, 240, 465, 485, inciso VI, 503, 509 e 523, todos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Indefiro o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a prescrição discutida no caso em comento diz respeito ao ajuizamento de nova ação em razão da limitação de litisconsortes. Enquanto que o Tema 1.033, trata de “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Por fim, em atenção ao ID 26172670-Pág. 18, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003